Tribunal: TJDFT
Processo: 0729400-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à pretendidas instituições financeiras para que informem se havia contratos de seguro em vigência à época do falecimento da inventariada ou numerário em suas eventuais contas, no intuito de instruir a necessária ação de inventário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.